Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001611-90.2020.8.11.0000
Recorrente : DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Recorrido : UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 38512458):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INDEFERIMENTO – MOMENTO INAPROPRIADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS PEDIDOS A SEREM ANALISADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Prematura a condenação da Agravada sem a noção do desfecho da demanda, posto não finalizada a fase cognitiva do processo, de forma que a decisão que apenas enfrenta parte do mérito, ou seja, um dos capítulos do pedido inicial, não pode ser tratada como sentença final para os fins do § 1.o, do art. 85 do CPC. (N.U 1001611-90.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
Alega violação aos artigos 85 e 356, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de necessidade da “fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos seus procuradores relativamente à parte do mérito já julgada improcedente de forma antecipada”.
Recurso tempestivo (id 44532958).
Contrarrazões (id 47846960).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo de Instrumento que manteve a decisão de primeiro grau e não reconheceu como adequada a fixação dos honorários sucumbenciais antes de “finalizada a fase cognitiva do processo” diante do não enfrentamento do mérito.
Das razões do voto que desproveu o recurso, se extrai que (id 38512456):
“O Juiz singular deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, suspendeu os efeitos dos protestos e das inscrições nos cadastros de inadimplentes, condicionada à complementação da caução oferecida.
Posteriormente, as partes foram intimadas para manifestar sobre a produção de provas, tendo a Agravante suscitado algumas preliminares, requerido o julgamento antecipado parcial do mérito e o saneamento do feito, além da produção de provas.
Por sua vez, a Agravada pugnou pela inversão do ônus da prova e o saneamento do feito.
O juiz a quo proferiu a decisão agravada, na qual, em julgamento parcial de mérito, julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 356, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do CPC.
No mesmo decisum, afastou a preliminar de inépcia da inicial e deferiu a produção das provas testemunhal, depoimento pessoal e documental.
Dessa decisão, as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte: i) indeferiu a inversão do ônus da prova; ii) revogou parcialmente a medida liminar em relação ao valor reconhecido como devido; iii) manteve a decisão referente ao ônus sucumbencial; iv) indeferiu a realização de avaliação; v) julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido atinente à repetição de indébito (artigo 485, VI, do CPC/2015) e; vi) determinou o prosseguimento do feito, com a designação da audiência de instrução.
Inconformado, o Agravante alega que a decisão com base no artigo 356 do CPC, apesar de ser proferida de forma antecipada, é considerada sentença de mérito, fundada em cognição exauriente, de modo que a fixação do ônus da sucumbência deve ser concomitante.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixada a verba sucumbencial em favor dos procuradores da Agravante.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de fixação do ônus sucumbencial quando proferida decisão parcial de mérito.
Da análise dos autos, é incontroverso que o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de condenação ao pagamento dos honorários, sob o fundamento de que “não é o momento oportuno para tanto, sendo que a fixação se dará no julgamento final do processo”.
Em que pese as razões da Agravante, vejo que agiu com o costumeiro acerto o Juiz singular.
Com efeito, a fixação de honorários advocatícios não é pertinente na decisão parcial de mérito, já que inviável a estruturação da sucumbência sem considerar as questões jurídicas como um todo.
A meu sentir, o arbitramento deve ocorrer de forma global e definitiva, na sentença final, até porque há outros pedidos a serem analisados e que farão parte do balanço geral a ser sopesado para fins de sucumbência.
Em outros termos, prematura é a condenação da Agravada sem a noção do desfecho da demanda, porquanto não finalizada a fase cognitiva do processo.
Restam ainda outras questões, de forma que a decisão que enfrenta parcialmente o mérito quanto a um dos capítulos do pedido inicial, não pode ser compreendida como sentença final para os fins do § 1.o do art. 85 do CPC.”
Dito isso, a provável ofensa aos artigos 85 e 356, II, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que (i) é devida a fixação de honorários sucumbenciais na antecipação parcial de mérito.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julhoo de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII